Tribunal: TJDFT
Processo: 0746074-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746074-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN ALEF ALVES CUNHA, AMAURI PINTO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que os agravantes, AMAURI PINTO TORRES e RENNAN ALEF ALVES CUNHA, apresentaram recurso em 16.10.2020 (ID 20654521), porém, o preparo foi juntado apenas em 20.10.2020 (ID 20728150). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intimem-se os recorrentes, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília, 30 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador